Tribunal: STF
Processo: MS 23853
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-06
Data de publicação: 2002-02-06

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança, contra ato do Presidente da República
 que declarou de interesse social, para fins de reforma agrária, a
"Fazenda Sangue Suga", em Miranda-MS. 2. Alegação de contrariedade
ao art. 185, I, da CF/88; exploração condominial do imóvel;
incidência de erro no cálculo do imóvel; ocorrência do fumus boni
iuris e do periculum in mora. 3. Liminar deferida para suspender o
ato impugnado, até julgamento final do writ. 4. Parecer da P.G.R. no
 sentido da concessão da ordem. 5. Ato impugnado que considerou como
 objeto da declaração de interesse social para fins de Reforma
Agrária o imóvel na sua extensão originária, embora as referências
no Registro de Imóveis à sua divisão entre meeira e herdeiros.
Incidência do disposto no art. 46, § 6º, da Lei n.º 4.504/64.
Aplicação do art. 185, I, da Constituição, e da Lei n° 8.629/93,
art. 4º, III. Precedente: MS 22.045. 5. Mandado de segurança
deferido para anular o Decreto da autoridade coatora.